Tribunal: STF
Processo: MS 39941
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJSP. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    DECISÃO: Ab initio, concedo o benefício da justiça gratuita, porquanto presentes os requisitos legais.



    Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    In casu, o impetrante insurge-se em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por ele interposto nos autos do Processo 1018217-41.2023.8.26.0011, em andamento perante os juizados especiais do TJSP. Defende, em síntese, violação ao direito de imagem, honra e dignidade (Art. 5º, V e X, da CF/88). Alega que a decisão proferida sobrepõe lei estadual sobre a Constituição Federal (Art. 93, IX, da CF/88).



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra a 6ª Turma do Colégio Recursal do Estado de São Paulo - TJSP. 



    À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Ademais, a orientação desta Suprema Corte, salvo em casos excepcionais, é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis:



   “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 36846 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/02/2021)



    O referido entendimento também pode ser extraído do teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1°, RISTF. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente